Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-35.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Apelação Cível - Busca e Apreensão (DL 911/69) - Ausência de comprovação da constituição em mora. Emenda não atendida. Indeferimento da inicial.
Notificação omissa e incongruente com o contrato e a cédula de crédito bancário sobre dados relevantes não é apta a comprovar a constituição em mora do devedor.